Tribunal: TJBA
Processo: 0502031-11.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502031-11.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: Tailan da Silva Carvalho e outros Advogado(s): EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 109, V, 110, §1º E 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO EM VIRTUDE DA MENORIDADE RELATIVA DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM ATO PROCESSUAL SUBSEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PARA AMBOS OS RÉUS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Tailan da Silva Carvalho contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). A pena aplicada foi de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada e nas condições pessoais à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada ao embargante; e (ii) verificar se, mesmo ausente provocação anterior da parte, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal com base em prazo transcorrido superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em sede de embargos de declaração, independentemente de provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. Embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito, admitem-se quando há omissão relevante que possa ensejar nulidade ou, como no caso, extinção da punibilidade por prescrição. 5. O art. 109, V, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 4 anos para penas concretas superiores a 1 ano e inferiores a 2 anos, prazo este que deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do CP, quando o réu for menor de 21 anos à época do fato, como demonstrado nos autos. 6. A pena fixada para Tailan da Silva Carvalho foi de 1 ano e 8 meses de reclusão, e ele contava com menos de 21 anos no momento do fato (11/11/2018), fixando-se o prazo prescricional em 2 anos. 7. Para contagem do prazo prescricional, deve-se considerar como marco interruptivo a publicação da sentença, que, na ausência de termo formal, é suprida pela data do primeiro ato subsequente que demonstra publicidade do decisum, conforme jurisprudência reiterada do STJ. 8. No caso, esse marco corresponde ao despacho publicado em 21/03/2025 (ID 79166613), que é o primeiro ato oficial indicativo da publicidade da sentença. 9. Considerando-se o recebimento da denúncia em 25/08/2020, verifica-se que, até 21/03/2025, transcorreu lapso temporal superior a 2 anos, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Tailan da Silva Carvalho. 10. Em relação a Josenilton Ferreira da Silva, também condenado à pena de 1 ano e 8 meses, o lapso entre o recebimento da denúncia (25/08/2020) e a publicidade da sentença igualmente supera 4 anos, impondo o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade com base no mesmo fundamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Punibilidade extinta em relação a Tailan da Silva Carvalho e, de ofício, a Josenilton Ferreira da Silva. Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em embargos de declaração quando configurada matéria de ordem pública.” “Quando o réu for menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.” “O prazo prescricional é de 4 anos para pena concreta não superior a 2 anos, e de 2 anos quando aplicada a causa de diminuição pela menoridade relativa.” “Na ausência de termo de publicação da sentença, o marco interruptivo deve ser a data da primeira movimentação processual oficial que torne público o teor do decisum.” “Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade por prescrição.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; CPP, arts. 389, 619, 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 20/06/2024. STJ, AgRg no HC 865977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024. STJ, AgRg no AREsp 1.829.096/MT, Rel. Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/12/2022, DJe 15/12/2022. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos da apelação criminal nº 0502031-11.2019.8.05.0080, tendo como embargante Tailan da Silva Carvalho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos declaratórios opostos para declarar extinta a punibilidade do embargante Tailan da Silva Carvalho e, de ofício, também declarar a extinção da punibilidade do réu Josenilton Ferreira da Silva, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84